Tribunal: TJPA
Processo: 0262280-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0262280-70.2016.8.14.0301

APELANTE: EDILSON PEREZ BOULLOSA

APELADO: MARIA EVELINA PEREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, mas retroage apenas na realização da citação em prazo hábil, quer dizer, se a citação não for concretizada antes da consolidação da prescrição, não haverá a interrupção. 2. Na hipótese, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC e no enunciado de súmula n. 503 do STJ, a citação válida não se efetivou antes do termo final do prazo prescricional, pois o credor não se desincumbiu do ônus de indicar a correta localização da parte Executada, tampouco requereu a citação por meio de edital dentro. Ademais, não houve morosidade imputada ao aparelhamento judiciário, com o escopo de atrair a incidência da Súmula 106 do STJ, de modo que é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória. 3. Recurso conhecido e Improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDILSON PEREZ BOULLOSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Embargos à Execução ajuizada por
RAIMUNDA PEREIRA RIBEIRO E OUTROS
em face do ora apelante, declarou a prescrição e extinguiu o processo, em relação à executada RAIMUNDA PEREIRA RIBEIRO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,II do CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora arguiu que “não há o que se falar em prescrição para a cobrança, visto que a ação foi protocolada em tempo hábil. E, além disto, se faz observar o lado do Autor diante da ineficácia da citação. Não há o que se falar em desinteresse no feito, visto que transcorre desde 1997, nem em culpa única e exclusiva do mesmo no caso da não citação da Executada, visto que claramente a Sra. Raimunda Pereira Ribeiro vem se escusando de pagar a dívida há vinte e cinco anos” (
sic).

O presente feito foi julgado na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual, tendo sido dado provimento ao apelo.

Após o trânsito em julgado do acórdão, os autos eletrônicos foram remetidos à vara de origem.

Ao receber o feito, a Juíza de Direito VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS constatou o erro material do Acórdão de ID nº 16239499, razão pela qual determinou o retorno dos autos a este Tribunal para análise da questão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

DO ERRO MATERIAL

Sabe-se que o erro material pode ser corrigido de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC.

In casu
, patente a existência de erro material no acórdão citado, posto que se referiu a outro processo diverso do caso em análise.

Destarte, deve ser sanado o erro material existente, pelo que chamo o feito a ordem e torno sem efeito o acórdão de ID
nº 16239499.

MÉRITO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por MARIA EVELINA PEREIRA RIBEIRO, em face do ora Apelante, EDILSON PEREZ BOULOSA.

Na sentença vergastada, o Juízo
a quo
decretou a prescrição em relação à

executada RAIMUNDA PEREIRA RIBEIRO.

Não merece reparo a citada sentença.

Na hipótese, a Requerida Raimunda Pereira Ribeiro encontra-se inadimplente desde janeiro de 1997.

Conforme bem fundamentou a magistrada sentenciante, desde
o vencimento do débito, no ano de 1997, sequer houve citação da parte executada, a qual somente ocorreu por culpa exclusiva do Exequente, pois não forneceu os dados atualizados para citação da Requerida, nem requereu a citação por edital da Executada.

É certo que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, porém, exige-se que, para tanto, a parte autora se desincumba do ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, nos termos do que dispõe os arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1º, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

Neste sentido:

(...) a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (art. 202, I, CC c/c art. 219, CPC/73). Não realizada a citação no prazo prescricional, esse não se interrompe. (...) É válida a citação realizada fora dos prazos dos arts. 2022, I,CCC e2199,CPCC/73. Todavia, sem o efeito retroativo, isto é, considera-se interrompida a prescrição na data em que citado o réu” (Acórdão n.990936, 20120111100367APC, Relator: JAIR SOARES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 275/288).

Ante tal quadro, verifica-se que a demora na citação se deu por desídia da parte autora na adoção das providências necessárias a tal desiderato.

Diante disso, observa-se que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, pois o prazo prescricional quinquenal constante do art. 206, § 5º, I, do CC fluiu sem qualquer incidência de causa obstativa de seu curso.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. É ônus da parte autora indicar o endereço da parte adversa, a fim de que seja realizada a citação. Se a citação se efetiva quando esvaído o prazo prescricional, e o atraso não é imputável exclusivamente aos serviços judiciais, a declaração da prescrição se impõe, ainda que a

ação tenha sido ajuizada antes do termo final. (Acórdão n.1073837,

20170110213762APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 371/385)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024